Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a citação por edital, revela-se suficiente que o réu esteja em lugar incerto/ignorado (art. 256, II, do CPC), com o exaurimento das diligências nos endereços identificados nos autos, após consulta nos sistemas disponibilizados no Juízo. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.